Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CHEQUE. ASSINATURA FRAUDULENTA. VALOR APROVISIONADO E ESTORNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. A responsabilidade por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme entendimento firmado pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça (26/06/2012): As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Não se exige a prova da culpa do fornecedor do serviço defeituoso para a configuração da obrigação de indenizar o dano sofrido (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor). O consumidor, contudo, deve demonstrar o prejuízo material sofrido em virtude da falha experimentada no que se refere aos pressupostos do pleito indenizatório na relação de consumo.

3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.

4. O fundamento fático narrado quanto à compensação indevida das cártulas de cheques na conta corrente não extrapola o mero dissabor ou aborrecimento atinente a vida em sociedade e não configura o dano moral.

5.Apelação desprovida.